Tribunal: TJMT
Processo: 1035927-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035927-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILVIO TORRES CASTILHOS SANTOS - CPF: 060.558.409-52 (AGRAVANTE), IVONE DA SILVA CAMPOS - CPF: 054.126.941-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR
POSSESSÓRIA
DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL – RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – POSSE PRECÁRIA CONVERTIDA EM INJUSTA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DE ANO E DIA DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – MERO PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONFIGURA
ANIMUS DOMINI
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 15 dias, sob pena de uso de força policial.

2.
O agravante ocupa o imóvel desde agosto de 2020, pagando financiamento, condomínio, IPTU e realizando benfeitorias, alegando exercer posse com
animus
domini
.

3.
O agravante sustenta que a decisão agravada concedeu a liminar com base exclusivamente no título de propriedade da agravada, ignorando que em ações possessórias a discussão se restringe ao fato da posse.

4.

A agravada alega que emprestou o imóvel ao agravante em regime de comodato verbal, sob a condição de que fossem pagando as parcelas do financiamento e os encargos atinentes ao imóvel, tendo solicitado a devolução do bem, o que foi recusado pelo agravante.

II. Questão em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC; e (
ii
) verificar se o pagamento de despesas relacionadas ao imóvel e a realização de benfeitorias configuram
animus
domini
capaz de caracterizar posse justa.

III. Razões de decidir

6.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

7.
O esbulho possessório configurou-se quando a agravada solicitou a devolução do imóvel e o agravante se recusou a desocupá-lo voluntariamente, conforme Boletim de Ocorrência registrado em 19.08.2024.

8
.
A ação possessória foi ajuizada dentro de ano e dia da data do esbulho, o que autoriza a concessão da liminar sem necessidade de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 558 do CPC.

9
.
O mero pagamento de despesas relacionadas ao imóvel (financiamento, condomínio, IPTU) não configura
animus
domini
quando tais pagamentos faziam parte do acordo de comodato estabelecido entre as partes.

1
0
.
A ausência de qualquer documento que comprove a
origem da posse alegada pelo requerido
(contrato, recibos de pagamento, escritura pública) evidencia a precariedade de sua ocupação e a inconsistência de suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.

O esbulho possessório configura-se quando o comodatário, após solicitação de devolução do imóvel pelo comodante, recusa-se a desocupá-lo voluntariamente.
2
. O mero pagamento de despesas relacionadas ao imóvel não configura
animus
domini
quando tais pagamentos faziam parte do acordo de comodato estabelecido entre as partes.
3. A ausência de qualquer documento que comprove a origem da posse alegada pelo requerido (contrato, recibos de pagamento, escritura pública) evidencia a precariedade de sua ocupação e a inconsistência de suas alegações
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SILVIO TORRES CASTILHOS SANTOS
contra
a
decisão proferida n
a
Ação de Reintegração de Posse no 1029305-52.2025.8.11.0002, que deferiu
liminar de reintegração de posse em favor da agravada
IVONE DA SILVA CAMPOS
,
para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na Avenida Tricolor, Residencial Santa Bárbara – 2a Etapa, Apartamento no 301, 3o Pavimento – 2o Andar, Bairro Cristo Rei, Município de Várzea Grande/MT, conforme matrícula no 115.075, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pelo requerido, sob pena de uso de força policial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada concedeu a liminar com base exclusivamente no título de propriedade da agravada, ignorando que em ações possessórias a discussão se restringe ao fato da posse.

Afirma que a agravada jamais exerceu atos de posse sobre o imóvel, conforme comprovado por áudio em que ela própria confessa não saber sequer a localização do apartamento.

Argumenta que exerce a posse mansa, pacífica e com
animus
domini
desde agosto de 2020, pagando financiamento, condomínio, IPTU, contas de consumo e realizando benfeitorias.

Ressalta que a agravada figura como infratora em Termo Circunstanciado por Violação de Domicílio (processo no 1014632-54.2025.8.11.0002), ao tentar invadir o imóvel à força.

Aduz a existência de
periculum in mora
inverso, pois é portador de HIV em tratamento contínuo, cuja estabilidade residencial é essencial para sua saúde física e mental.

A liminar recursal foi deferida parcialmente (ID. 322560878).

Em contrarrazões, a agravada sustenta que emprestou o imóvel ao seu irmão e ao então companheiro dele (ora agravante) para que ali residissem em regime de comodato, sob a condição de que fossem pagando as parcelas do financiamento e os encargos atinentes ao imóvel.

A
rgumenta
que o agravante não comprovou nenhum tipo de alienação do imóvel para si, não havendo justo título que justifique sua permanência no bem.

Aduz
que o esbulho possessório ocorreu quando solicitou a devolução do imóvel e o agravante se recusou a desocupá-lo, tendo registrado Boletim de Ocorrência em 19.08.2024, menos de ano e dia antes do ajuizamento da ação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central do recurso reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC, que estabelece:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que a decisão agravada não se baseou exclusivamente no título de propriedade da agravada, como alega o recorrente.

O juízo de primeiro grau considerou também o Boletim de Ocorrência registrado pela agravada, que comprova a data da formalização do conflito entre as partes e o momento em que a posse do agravante se tornou injusta.

Quanto à posse anterior da agravada, restou demonstrado que ela é a legítima proprietária do imóvel, conforme matrícula apresentada,
e que cedeu o uso do bem ao agravante em regime de comodato verbal, sob a condição de que este arcasse com as parcelas do financiamento e demais encargos do imóvel.

Nesse contexto, houve desdobramento da posse, sendo a agravada a possuidora indireta do bem e o agravante mero possuidor direto e precário. Os atos possessórios da agravada se materializavam justamente através do uso do imóvel pelo comodatário, por sua autorização e nos termos ajustados entre as partes.

O esbulho possessório, por sua vez, configurou-se quando a agravada solicitou a devolução do imóvel e o agravante se recusou a desocupá-lo voluntariamente, conforme comprova o Boletim de Ocorrência registrado em 19.08.2024.

Ademais, a
ação possessória foi ajuizada dentro de ano e dia da data do esbulho, o que autoriza a concessão da liminar sem necessidade de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 558 do CPC.

Importante destacar que, embora o agravante esteja no imóvel desde agosto de 2020, a posse se iniciou de forma justa e sem qualquer
animus
domini
, pois havia anuência da proprietária em razão do regime de comodato. Somente quando a comodante solicitou a retomada do bem e o comodatário se recusou a restituí-lo é que se configurou o esbulho possessório.

O agravante alega que exerce a posse com
animus
domini
, pagando financiamento, condomínio, IPTU e realizando benfeitorias. Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para comprovar a existência de justo título, especialmente porque o próprio agravante não explica como teria se iniciado essa alegada posse com ânimo de dono.

Não há nos autos qualquer contrato, recibo ou prova documental que demonstre a aquisição do imóvel pelo agravante. O simples fato de arcar com as despesas do imóvel não comprova
animus
domini
, mas
apenas reforça a veracidade dos fatos narrados pela agravada sobre a natureza precária da ocupação, já que tais pagamentos faziam parte do acordo de comodato estabelecido entre as partes.

Ademais, o art. 108 do Código Civil exige escritura pública para transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários-mínimos, o que não foi apresentado pelo agravante.

Quanto à alegação de que a agravada figura como infratora em Termo Circunstanciado por Violação de Domicílio, tal circunstância não afasta a caracterização do esbulho possessório, pois se trata de fato posterior à configuração da posse injusta do agravante.

Por fim, em relação ao
periculum in mora
inverso alegado pelo agravante, embora sua condição de portador de HIV em tratamento contínuo desperte solidariedade humana, tal circunstância não pode servir como fundamento para a manutenção de uma posse injusta e precária. O direito à moradia, embora constitucionalmente garantido, não autoriza a ocupação irregular de bem alheio, devendo ser buscadas soluções adequadas junto aos órgãos competentes, sem prejuízo dos direitos legítimos da proprietária e possuidora.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida e restabelecendo integralmente os efeitos da decisão agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026